Tribunal: STF
Processo: RHC 258704
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013 E 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 996.235, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA OBJETO DO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior não admite a tramitação concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    2. A apreciação das questões agitadas pela defesa implica considerações que, em razão da sua amplitude e cognição, devem ser examinadas na apelação já interposta. O julgamento prematuro por esta Corte pode retirar a possibilidade de um pronunciamento favorável ao agravante na instância ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa. 



    3. Assim, estando pendente a análise do recurso de apelação na origem, não cabe a esta Corte manifestar-se sobre o assunto antes do seu julgamento. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e no artigo 317, caput, § 1º, do Código Penal.



    O recurso de apelação ainda não foi julgado.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades.



    Alega, em síntese, que “as nulidades aventadas consistem em: 02 (dois) períodos inteiros de interceptações telefônicas cujas decisões judiciais autorizando não constavam dos autos; ausência dos relatórios técnicos das operadoras (VIGIA, INFOGUARD, PORTALJUD, os dados cadastrais com listagens de chamadas, bilhetagem e apontamentos das ERBs, SMS interceptados); mídias eletrônicas – CDs, DVDs, BLU-RAYS (áudios, vídeos) corrompidas, danificadas, ausentes, extraviadas ou simplesmente inacessíveis; [e] quebra irremediável da cadeia de custódia de provas utilizadas para fundamentar a r. sentença”. Argumenta, ainda, que “o Tribunal de Justiça Estadual não julgou o mérito por entender pela inadequação da via do habeas corpus; o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito por ausência de pronunciamento do Tribunal a quo. Enquanto isso, a Apelação Criminal tramita com base em provas ausentes e inatingíveis à defesa, sem conseguir encontrar porta jurisdicional alguma que se abra à análise da matéria, resultando em um clarividente cerceamento de defesa”. Pugna pela “necessidade de sobrestamento, [pois] conforme demonstrado, a continuidade do julgamento da apelação criminal sem acesso às provas equivale à ratificação de um processo eivado de nulidades, irreversíveis no plano fático”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus para: 



    a) Reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas, telemáticas, por constituírem provas ilícitas (art. 5º, LVI, da CF/88 e 157 do CPP), ante a ausência de decisão judicial e respectivo ofício autorizando a quebra/prorrogação do sigilo telefônico no período de agosto e setembro de 2014; março e abril de 2015, operando-se o desentranhamento integral do material colhido, bem como o exame da existência de prova ilícita por derivação, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP, procedendo-se ao seu desentranhamento da Ação Penal n. 0006002-26.2017.8.24.0008; 



    b) Reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas e o cerceamento de defesa em razão da não integralidade ante a ausência dos relatórios VIGIA - INFOGUARD e Portal JUD – relatórios cadastrais, SMS e bilhetagem, listagem de chamadas e Erbs e SMS interceptados, por todas as operadoras, durante todos os períodos de interceptação; 



    c) Presente a mácula apontada no reclamo e induvidoso o advento de prejuízo concreto, somada ao comprometimento da confiabilidade da prova digital produzida, diante da ausência de preservação do material utilizado como fundamento na sentença condenatória com relação ao extravio da mídia dos depoimentos, encontrando-se integralmente inacessível, deve-se declarar a nulidade do processo, bem como da respectiva r. sentença condenatória em razão do cerceamento de defesa fruto da perda e extravio de material probatório, ensejando a imprestabilidade da prova em virtude da quebra de cadeia de custódia; 



    d) Reconhecer a nulidade do Inquérito Policial alcançando desde a instrução do feito e consequentemente da sentença, considerando o nítido constrangimento ilegal em razão do cerceamento de defesa, em razão do extravio das provas, além da fragmentariedade e enfraquecimento da prova processual; 



    e) Alternativamente, caso não seja provido o presente recurso, seja concedida a ordem de ofício, para: 



    e.1) Reformar o r. acórdão recorrido para determinar ao Superior Tribunal de Justiça para que conheça do presente habeas corpus (HC n. 996.235/SC) e analise o mérito da impugnação, apreciando as alegações contidas no writ impetrado;



    e.2) Com fundamento no AgRg no HC n. 118.622/MT (DJe 18/10/2013), de relatoria da Min. Cármen Lúcia, considerando o evidente constrangimento ilegal que resulta no cerceamento de defesa, possibilitando a superação do óbice da ausência de manifestação das instâncias antecedentes, que seja determinado que a Quarta Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheça o Habeas Corpus Criminal n. 5013639 83.2025.8.24.0000/SC impetrado e examine, com urgência e prioridade, de forma pontual e especifica, sobre as teses de nulidades ali aventadas; 



    f) Em qualquer das hipóteses, o imediato sobrestamento do julgamento da Apelação Criminal n. 0006002-26.2017.8.24.0008/SC, em tramite na Quarta Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, até o julgamento final deste Recurso Ordinário, a fim de evitar prejuízos irreparáveis aos direitos do Recorrente.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Organização criminosa e corrupção passiva. Interposição simultânea de writ e de recurso de apelação para impugnar o mesmo julgado. Supressão de instâncias. Utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Ausência de comprovação probatória da quebra da cadeia de custódia, da impossibilidade de acesso a provas e de ausência de autorização judicial para parte das interceptações telefônicas. Acolhimento das teses defensivas que demandaria o reexame aprofundado de provas, providência inviável na via estreita do writ. 



    – Requer-se o não conhecimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] De saída, verifiquei que o Superior Tribunal de Justiça não pôde conhecer das questões suscitadas no presente habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas. 



    Nessa alheta, ficou impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470). [...]



    Ademais, recentemente, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitantemente ou em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda ao caso vertente, porquanto já interposto o recurso de apelação pelo ora paciente, consoante consta da decisão de origem. [...]



    Por fim, não há, entre o julgado proferido no RHC n. 201486/MG e o presente caso, que se falar em identidade fático-processual apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Isso, porque, naquela situação, a impetração não foi aviada após sentença proferida e consequente interposição do recurso de apelação, razão pela qual foi concedida a ordem para que fosse determinada a apreciação do writ pela Corte de origem, a fim de se verificar a existência de flagrante ilegalidade. 



    No caso vertente, ao revés, a insurgência deve ser apreciada no locus apropriado, qual seja, o recurso de apelação, conforme precedente da Terceira Seção desta Corte, citado em linhas volvidas. [...]”



     



      Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “o Superior Tribunal de Justiça não pôde conhecer das questões suscitadas [naquele] habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas”, sendo certo que “ficou impossibilitado o pronunciamento [daquele] Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial”.



    Com efeito, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Demais disso, quanto ao pleito “para determinar ao Superior Tribunal de Justiça para que conheça do presente habeas corpus (HC n. 996.235/SC) e analise o mérito da impugnação, apreciando as alegações contidas”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente